Tribunal: TJSP
Processo: 2117019-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Pretensão à atribuição de efeito suspensivo a estes. Descabimento. Título executivo que se afigura formalmente perfeito. Fatos posteriores que, além de não comprovados, não teriam a aptidão de comprometer a certeza e liquidez de dito título executivo. Pandemia do coronavírus que de igual modo não pode ser causa para a não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Pretensão à atribuição de efeito suspensivo a estes. Descabimento. Título executivo que se afigura formalmente perfeito. Fatos posteriores que, além de não comprovados, não teriam a aptidão de comprometer a certeza e liquidez de dito título executivo. Pandemia do coronavírus que de igual modo não pode ser causa para a não garantia do juízo de modo eficaz. Acerto da decisão de primeiro grau no sentido da negativa da pretensão esposada pela agravante. Conclusão adotada que importa tornar-se prejudicada a insurgência contra a decisão denegatória do relator de não concessão de tutela recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO DENEGADO E AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2117019-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FORVOLETA PARTICIPAÇÕES S.A., são agravados BELINA
RABINOVICH e E. R. GESTÃO DE MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de
instrumento e não conheceram do agravo interno. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 44.807
Agravo de Instrumento no 2117019-95.2020.8.26.0000
Agravo interno no 2117019-95.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Forvoleta Participações S/A
Agravadas: Belina Rabinovich e outra
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução
de título extrajudicial. Pretensão à atribuição de efeito
suspensivo a estes. Descabimento. Título executivo que
se afigura formalmente perfeito. Fatos posteriores que,
além de não comprovados, não teriam a aptidão de
comprometer a certeza e liquidez de dito título
executivo. Pandemia do coronavírus que de igual modo
não pode ser causa para a não garantia do juízo de modo
eficaz. Acerto da decisão de primeiro grau no sentido da
negativa
da
pretensão
esposada
pela
agravante.
Conclusão adotada que importa tornar-se prejudicada a
insurgência contra a decisão denegatória do relator de
não concessão de tutela recursal. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DENEGADO E AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por executada, o qual foi tirado dos
autos do processo dos embargos à execução de
título extrajudicial, e busca a reforma do r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
despacho que não deferiu a suspensão dos atos
executórios, tida como pertinente na espécie
uma vez que há bens suficientes para a garantia
do juízo e a hipótese é de ausência dos
requisitos da certeza e liquidez da obrigação
objeto do título executivo.
Alega também a agravante que passa por
dificuldades financeiras em razão de cessação
de suas atividades comerciais, por força da
pandemia
do
coronavírus,
o
que
pode
lhe
comprometer a atividade empresarial se houver a
percussão de bens.
Pende também agravo interno contra a
decisão
do
relator
denegatória
de
tutela
recursal com vistas à suspensão dos atos
executórios, estes tidos como gravosos em razão
da pandemia do coronavírus e, portanto, com
aptidão
de
comprometimento
da
atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
empresarial da agravante.
Recursos regularmente processados, com
preliminar
de
não
conhecimento
do
agravo
interno.
É o relatório.
Ao contrário do que é afirmado em
contraminuta, o dia 22 de abril de 2020 não
pode ser considerado como dia útil para efeitos
de contagem dos prazos processuais nos termos
do artigo 4o, §3o, da Lei no 11.419/06, pelo
fato de até então estarem suspensos.
Assim, o primeiro dia útil seguinte ao
da
disponibilização
no
Diário
de
Justiça
Eletrônico deve ser reputado como o dia 04 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
maio de 2020, com seu termo inicial da contagem
no dia subsequente e término no dia 29 de maio
de 2020, de modo que o agravo de instrumento
foi interposto tempestivamente.
Quanto ao mais, foi denegada tutela
recursal
com
o
alcance
pleiteado
pela
agravante, uma vez que a minuta do agravo de
instrumento não aponta de modo preciso o
comprometimento do título executivo sob o
aspecto formal, e apenas prolixamente parece
fazer afirmações de que a perda dos requisitos
da certeza e liquidez decorreria de fato
extrínseco a ele, título executivo.
Em outros termos, diz a agravante que,
em razão da existência passivo trabalhista
enorme, da responsabilidade das adversárias e
que lhe está sendo exigido, não é devedora da
quantia expressa no documento que exprime a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
obrigação de pagamento de quantia líquida e
certa.
Porém, não há como olvidar que era
fato, se não previamente conhecido, ao menos
como possível de que o fosse, o apontado
passivo trabalhista transferido à agravante,
de sorte que, no mínimo, deve ser considerado
como circunstância alheia à eficácia do título
executivo.
Afora isso, não se pode fazer vistas
grossas à alegação da parte contrária de que
foi iniciativa da agravante a demissão em massa
de seus empregados e que, assim, certamente é a
maior responsável pelos encargos trabalhistas
que estão sendo exigidos.
Some-se que a circunstância apontada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não implicaria em absoluto a descaracterização
do título executivo, e no máximo permitiria o
decote do que fosse exigido a mais em caso de,
em ação autônoma, se reconhecer o direito ao
abatimento, do crédito exigido, a prestação que
estaria a cargo da credora.

O que não tem sentido é pretender, no
âmbito em que se travou a discussão ora
examinada, dar-se pela inexequibilidade de
título executivo extrajudicial inegavelmente
aperfeiçoado e com isso inibir a suficiente
garantia do juízo, direito irrecusável da
exequente.
Relembre-se a respeito do tema em
debate a sempre preciosa lição de CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO, segundo o qual “Constitui
judicioso entendimento dominante o de que a
liquidez
do
crédito
se
contenta
com
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
determinabilidade do 'quantum debeatur', não
sendo necessário que o título se refira, desde
logo, a um montante determinado. O que importa
é que o título executivo forneça todos os
elementos imprescindíveis para que, mediante
simples
operação
aritmética,
possa
ser
encontrado número de unidade de moeda pelo qual
a execução se fará: sendo necessário buscar
elementos 'aliunde', faltará o requisito da
liquidez. Com esses dados, vê-se que não padece
de falta desse predicado indispensável o título
referido a uma importância à qual se devem
acrescer
juros
ou
'comissão
de
permanência'....” (EXECUÇÃO CIVIL, São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais, 2a. edição,
revista e aumentada, pág. 281).

Por outro lado, enquanto não superada
a fase de persecução de bens suficientes à
garantia do juízo, com sua avaliação
inclusive, não se pode pretender a suspensão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prática
de
atos
executórios,
até
porque
implicaria isso pura e simplesmente desfigurar
o
processo
executivo,
cuja
única
particularidade é poder ser garantido o juízo
desde logo. Em suma, a única virtude dessa
natureza de ação é de não precisar aguardar a
certificação do direito para a prática de atos
executórios.
A pandemia do coronavírus não pode ser
tomada como causa suficiente para suspender a
obrigação de resgate de dívida, pois o fenômeno
teve alcance indistinto, portanto também acometendo a parte contrária em iguais condições.
Com a solução ora imprimida ao recurso
principal, fica prejudicado o agravo interno,
por ser a dita solução incompatível com a
pretensão neste deduzida e, assim, considerada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
superada.
Em face do exposto, nego provimento ao
agravo de instrumento e não conheço do agravo
interno.
Sebastião Flávio
Relator